Tribunal: TJBA
Processo: 8035624-85.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-14
Data de publicação: 2025-11-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8035624-85.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível AGRAVANTE: LOURDES BERNADETE SOUZA DE JESUS Advogado(s): ANTONIO LEONARDO SOUZA ROSA, LEONARDO RODRIGUES PIMENTEL AGRAVADO: ASSOCIACAO DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS NACIONAL Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPETÊNCIA. RELAÇÃO ASSOCIATIVA. DESCONTOS DE CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. NATUREZA CÍVEL DA RELAÇÃO JURÍDICA. INCOMPETÊNCIA DA VARA DE RELAÇÕES DE CONSUMO. AGRAVO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que declinou a competência da 6ª Vara de Relações de Consumo para uma das Varas Cíveis da Comarca de Salvador. A autora ajuizou ação declaratória de inexistência de relação jurídica cumulada com pedidos indenizatórios, alegando descontos indevidos em seu benefício previdenciário referentes a contribuição associativa (CONTRIB. AAPEN) que ela afirma não ter autorizado, desconhecendo qualquer filiação à associação ré. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se a relação jurídica estabelecida entre associação de aposentados e pensionistas e seus associados, no que tange à cobrança de mensalidades associativas descontadas de benefício previdenciário, configura relação de consumo apta a atrair a competência da Vara Especializada de Relações de Consumo. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A relação jurídica havida entre sindicato ou associação e seus associados não se amolda aos artigos 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor, que caracterizam a relação de consumo entre fornecedor e consumidor como destinatário final. 4. A autora não figura como destinatária final de produto ou serviço prestado pela associação, uma vez que os descontos referem-se exclusivamente à cobrança de mensalidade associativa decorrente do vínculo associativo. 5. A Associação dos Aposentados e Pensionistas Nacional é entidade de defesa de interesses da população idosa, cuja relação com os associados possui natureza eminentemente cível, regulada pelo Código Civil. 6. Embora o sindicato ou associação possa fornecer aos seus associados bens e serviços que caracterizem relação de consumo, no caso concreto a insurgência recai especificamente sobre a legalidade de consectários decorrentes do vínculo associativo, e não sobre fornecimento de produtos ou serviços. 7. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que ações envolvendo contribuições sindicais ou associativas, ainda que alegada ausência de contratação, possuem natureza cível e devem ser processadas perante a Justiça Comum. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Agravo de instrumento desprovido. Decisão de declínio de competência mantida integralmente. Tese de julgamento: 1. A relação jurídica estabelecida entre associação de aposentados e pensionistas e seus associados, concernente à cobrança de mensalidades associativas, possui natureza eminentemente cível, não se configurando relação de consumo. 2. A competência para processar e julgar ação declaratória de inexistência de relação jurídica que verse sobre descontos de contribuição associativa em benefício previdenciário é das Varas Cíveis, e não das Varas Especializadas de Relações de Consumo. ______________ Dispositivos relevantes citados: Arts. 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor; art. 53 do Código Civil; art. 114, III, da Constituição Federal de 1988. Jurisprudência relevante citada: STJ, CC nº 208018, Rel. Min. Humberto Martins, j. 10/09/2024; TJ-RS, Apelação nº 50131302020238210029, Rel. Des. Jorge André Pereira Gailhard, 10ª Câmara Cível, j. 25/03/2024; TJ-BA, CC nº 00647982020218050001, Rel. Desa. Martha Cavalcanti Silva de Oliveira, 4ª Turma Recursal, j. 30/08/2021. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8035624-85.2025.8.05.0000, em que é Agravante LOURDES BERNADETE SOUZA DE JESUS e Agravada ASSOCIACAO DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS NACIONAL. Acordam, os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Relator. Salvador, data registrada no sistema Presidente Des. Renato Ribeiro Marques da Costa Relator Procurador(a)